Tribunal: TJES
Processo: 0005787-03.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005787-03.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CARLOS AUGUSTO SIMOES JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005787-03.2023.8.08.0035

ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA/ES

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLOS AUGUSTO SIMOES JUNIOR

RELATOR: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146 DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO FÁTICA DA ELEMENTAR DO TIPO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE NÃO NARRA EM QUE CONSISTIU A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. A ausência de narração de elemento essencial do tipo penal a torna inepta.

Para a configuração do crime de constrangimento ilegal, é indispensável a descrição da violência ou da grave ameaça empregada pelo agente para coagir a vítima. A mera alegação de que a vítima foi "obrigada" a praticar um ato, sem a devida contextualização do meio coercitivo, impede o exercício da ampla defesa.

A inépcia da denúncia é vício insanável que macula a ação penal desde o seu nascedouro, impondo-se a manutenção da absolvição, ainda que por fundamento diverso.

Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção da sentença em conformidade com o art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença que absolveu o réu CARLOS AUGUSTO SIMOES JUNIOR da imputação da prática do crime previsto no art. 146 do Código Penal.

A denúncia narra que, em 04 de julho de 2023, o acusado teria constrangido a vítima Luciene Costa Lyrio a assinar um documento contra a sua vontade.

Após regular instrução, a Douta Magistrada de primeiro grau proferiu sentença absolutória, por entender não haver provas suficientes para a condenação, aplicando o princípio do
in dubio pro reo.

Inconformado, o Ilustre representante do Ministério Público apelou, pugnando pela reforma da decisão para condenar o réu, ao argumento de que a palavra da vítima seria firme, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

No mérito, contudo, entendo que o recurso não merece provimento.

Ainda que por fundamentos diversos daqueles lançados pela nobre sentenciante, a absolvição do recorrido é medida que se impõe.

Compulsando os autos, verifico que a peça acusatória oferecida pelo Parquet padece de vício insanável, qual seja, a inépcia.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos essenciais da denúncia, exigindo, entre outros, "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias". Tal exigência visa garantir ao acusado o pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

No presente caso, imputa-se ao réu a prática do crime de constrangimento ilegal, cujo tipo penal, descrito no art. 146 do Código Penal, exige que a coação se dê "mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência".

A denúncia, todavia, limita-se a afirmar que o denunciado "obrigou a assinar um documento que não sabia seu inteiro". Em nenhum momento, a peça descreve, de forma minimamente detalhada, em que consistiu a suposta coação. Não esclarece se houve o emprego de violência física ou se foi proferida alguma ameaça. Caso tenha havido ameaça, não descreve seu conteúdo, o tom de voz, os gestos ou qualquer outra circunstância que pudesse incutir na vítima o fundado temor de mal injusto e grave.

A ausência da descrição fática da elementar "violência ou grave ameaça" é falha que compromete a própria validade da acusação. Não se pode exigir que o réu se defenda de uma imputação genérica e abstrata. Como poderia o acusado contrapor-se à alegação de "grave ameaça" se a própria acusação não diz em que ela consistiu?

A narração imprecisa e deficiente da conduta criminosa impede a exata compreensão da acusação e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do réu, tornando a denúncia formalmente inepta.

Ainda que a instrução processual tenha avançado, a inépcia da denúncia é um vício que contamina todo o processo, não podendo ser suprida posteriormente. Uma acusação que já nasce falha não pode, ao final, sustentar um decreto condenatório.

Dessa forma, a r. sentença absolutória, embora fundamentada na insuficiência de provas, deve ser mantida, pois a anulação do processo desde o recebimento da denúncia para a sua correção seria mais gravosa ao réu já absolvido. A manutenção do resultado absolutório é, portanto, a solução mais consentânea com os princípios processuais penais.

Nos termos do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95, "se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Adotando tal permissivo legal, confirmo a decisão absolutória.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo Ministério Público, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos da presente fundamentação.

É como voto.

SALOMÃO AΚΗΝΑΤΟΝ ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)